Tribunal: TJES
Processo: 5021658-85.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021658-85.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSILENE DA SILVA SOARES DE MOURA
RECORRIDO: SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NEGÓCIO FRAUDULENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. REVELIA NÃO IMPLICA NA PRESUNÇÃO ABSOLUTA DOS FATOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5021658-85.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ROSILENE DA SILVA SOARES DE MOURA

Advogados do(a) RECORRENTE: EDUARDO SOUTO MACHADO - ES25544, LEONARDO SOUTO MACHADO - ES21615

RECORRIDO: SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA, RCN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL LTDA
Advogado do(a) RECORRIDO: LANA KARINE GRINEVALD GOMES - ES28740-A
Advogado do(a) RECORRIDO: NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - SP287894-A

Recurso Inominado nos autos n°.:
5021658-85.2023.8.08.0035

Recorrente: ROSILENE DA SILVA SOARES DE MOURA

Recorrido: SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA, RCN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ROSILENE DA SILVA SOARES DE MOURA
verifico que o recorrente sustenta: a) que é vítima de negócio fraudulento b) que as recorridas tem responsabilidade c) que restou caracterizados os danos morais e materiais d) que a demanda deve ser julgada procedente.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente direito a danos morais e materiais em razão de suposto negócio fraudulento.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

DA PRELIMINAR

REJEITO a preliminar suscitada, tendo em vista que a mesma se confunde com o mérito e deve com ele ser analisado, de qualquer modo, a Autora anexou no id 28838477, comprovantes que realizou transações ao atendente da Requerida SELECTA.

No mais, verifica-se que consta expressamente o nome da Ré RCN como estipulante do negócio questionado nos autos, conforme id 28838500.

DO MÉRITO

Conforme art. 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu, a comprovação quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente.

No presente caso, observo que a Autora não anexou o contrato de consórcio realizado com as Requeridas, mas tão somente print de sua primeira página, não sendo possível auferir o valor acordado, a quantidade de parcelas, a data que foi celebrado o negócio, a porcentagem da taxa administrativa e demais informações.

Também verifico que houve uma resistência por parte do vendedor em lhe entregar o contrato, bem como que lhe foram oferecidas propostas para aquisição de residências, inclusive, sendo informada que um corretor iria entrar em contato.

Não obstante, entendo pelo que foi colecionado aos autos, que a parte autora estava ciente de como o negócio jurídico se concretizaria e quais eram suas peculiaridades, inclusive, assinando-o conforme devidamente demonstrado na única folha contratual juntada, além do recibo anexado ao id 28838487.

E não é só, a própria autora ainda anexou a exordial o regulamento de como funciona o consórcio (id 28839105), estando ciente, portanto, de como funcionava seus termos.

Dispõe o artigo 171, do Código Civil que o negócio jurídico é anulável quando se verificar a incapacidade jurídica do agente, ou em virtude de vício resultante de erro, dolo coação, lesão ou fraude contra credores.

O
erro
é uma falsa noção da realidade, é o completo desconhecimento acerca de determinado objeto, e quando se refere à natureza do próprio ato enseja anulação do negócio. Esse, no entanto, não é o caso dos autos.

Ora, a Autora tinha ciência que se tratava de um consórcio e que sua contemplação não ocorre em tempo certo, depende de sorteio ou lance, caso contrário, se pudesse ser negociada, culminaria em vantagem ilícita a um dos consorciados, em face dos demais, é o que dispõe o art. 22, §º, da Lei nº. 11.795/08.

No mais, ainda que tivesse havido promessa de contemplação, esta constitui evidente tentativa de a consorciada angariar vantagem indevida. Uma vez que, a parte autora tinha plenas condições de entender que tal fato não poderia se concretizar, tendo em vista que assinou o contrato que prevê a ciência da consorciada acerca das regras expressas no regulamento.

Ora, tratando-se de documento que a vinculará obrigacionalmente, a autora tem o dever de analisar cuidadosamente os termos do instrumento que está firmando, sob pena de ser posteriormente responsabilizada pelas obrigações nele consignados. Ainda que a parte autora tivesse muita confiança na pessoa (atendente), a opção de
assinar
documento contratual é exclusivamente dela.

A ninguém é dado o direito de se beneficiar da própria torpeza, tampouco de alegar o desconhecimento da lei em benefício próprio, sendo que a contemplação da consorciado por qualquer outra forma que não seja lance ou sorteio, configura fraude.

Nesse sentido, veja-se entendimento deste Tribunal em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO - CONTRATO DE CONSÓRCIO - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - PROPAGANDA ENGANOSA - NÃO VERIFICADA - RESCISÃO CONTRATUAL - IMPOSSIBILIDADE - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS. - Embora a relação existente entre as partes seja de consumo, posto que as partes se enquadram nas figuras de fornecedor e consumidor, previstas no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, o consórcio é um contrato de risco. Vale dizer, a contemplação não ocorre a tempo certo, não pode ser negociada. Ao contrário, depende de sorteio ou lance, conforme estabelecido em lei e no regulamento do consórcio -
A ninguém é dado o direito de se beneficiar da própria torpeza, tampouco de alegar o desconhecimento da lei em benefício próprio, sendo que a contemplação do consorciado por qualquer outra forma que não seja lance ou sorteio, configura fraude.
(TJ-MG - AC: 10000210117065001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022) (Destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ADESÃO À PROPOSTA DE CONSÓRCIO - PROPAGANDA ENGANOSA - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - ADESÃO CONTRATUAL POR INDUÇÃO DO REPRESENTANTE DA EMPRESA DE CONSÓRCIO - ERRO DE CONSENTIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO - RESCISÃO DA AVENÇA E RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES - IMPOSSIBILIDADE - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO. - Malgrado se tratar de hipótese que enseja a incidência das normas consumeristas, imprescindível a apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e da sua hipossuficiência. - O contrato de consórcio constitui negócio de risco, no qual a contemplação depende de sorteio ou lance. - Tendo a Autora ciência prévia das cláusulas contratuais, estabelecendo com clareza e precisão as condições de contemplação, inviável a alegação posterior de vício de consentimento, sobretudo porque não comprovada que a sua adesão se deu em virtude de promessa de contemplação antecipada (art. 373, I, do CPC). - Ausente a comprovação do alegado vício de consentimento na formalização do contrato, infactível a sua rescisão, não havendo de se falar em restituição antecipada dos valores pagos. - O dano moral constitui espécie de responsabilidade civil que visa reparar os prejuízos psíquicos causados à vítima de um ato ilícito ou de um abuso de direito de personalidade. Inexistindo nos autos prova de ilicitude do ato e de ofensa a direito de personalidade, não há de se falar em dano moral. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.197544-6/001, Relator (a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/2021, publicação da sumula em 01/12/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. PROPAGANDA ENGANOSA. FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. INDUÇÃO A ERRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. I -
Uma vez que o recorrente é alfabetizado e tinha condições de entender o funcionamento das regras do contrato de consórcio no ato de sua celebração, com plena ciência daquilo que estava contratando, não pode invocar torpeza própria para pretender receber indenização por danos morais em virtude de suposta propaganda enganosa
. II - Somente deve ser deferida indenização por danos morais nas hipóteses de dor, sofrimento, tristeza, saudade, angústia, aflições, prejuízo à saúde e integridade psicológica de alguém, constrangimento, vergonha, humilhação, exposição lesiva no meio social, ou seja, danos à consideração da pessoa em si, ou em suas projeções sociais. III - Ausente a configuração dos alegados danos morais, há de ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na petição inicial. IV - Não caracterizada a má-fé do recorrente, no caso concreto, o mesmo não pode ser compelido a arcar com multa em favor da parte 'ex adversa'. V - Recurso de apelação conhecido e não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.13.086136-3/001, Relator (a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/09/2018, publicação da sumula em 21/09/2018) (destaquei)

Inadmissível que, agora, em juízo, beneficie-se de algo que desde a contratação já sabia ser impossível de ocorrer com prazo. Logo, não pode pretender se eximir de responsabilidade referente ao distrato unilateral de sua parte. É ônus da parte contratante analisar cuidadosamente os termos de documento que assina.

Aliás, tem-se que a parte autora, à época da contratação dos serviços ofertado pelas Rés, contava com plena capacidade civil, era alfabetizada e capaz de compreender os efeitos do ato que praticava.

Assim, ausente prova de que a autora não tinha conhecimento acerca do contrato que estava entabulando, fica claro que sua pretensão é a de se desligar do grupo por arrependimento, o que é plenamente viável, mas devendo ser respeitadas as regras previstas no contrato.

Como o contrato não foi anexado por completo, não há como analisá-lo, consequentemente, resta prejudicado os pedidos autorais quanto a devolução dos valores pagos.

Quanto aos danos morais, os fatos versam sobre mero conflito contratual, dele não resultando qualquer ofensa à honra ou dignidade da parte autora nem sofrimento intenso e duradouro. Vale observar que a jurisprudência já consolidou o entendimento no sentido de que o conflito contratual não dá ensejo a indenização por dano moral.

Ademais, para que o pagamento de indenização por danos morais seja devido, é preciso que se demonstre a existência da ação ou omissão da parte contrária, sua culpa, o dano causado e o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano. Ausentes quaisquer destes elementos, a indenização é indevida.

No caso em tela, os requisitos não foram cabalmente demonstrados pela parte autora. Com efeito, o fato narrado na inicial não pode ser visto como dano moral causado à parte requerente, vez que se trata de mero aborrecimento experimentado por todos os cidadãos que compõem a sociedade como um todo.

Neste diapasão, para que se configure o dano moral, deve haver nexo de causalidade entre a conduta do ofensor e o prejuízo causado pela sua conduta. No caso em tela, não houve qualquer dano experimentado pelo autor face dos fatos aqui analisados.

(...)

Embargos de declaração

Pelo exposto,
DECRETO A REVELIA da SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA
, por ter deixado de apresentar sua peça de defesa.

Anote-se que os efeitos da revelia não implicam, por si só, na automática procedência do pedido autoral, uma vez que a presunção advinda da revelia é relativa, ou seja, é possível ao julgador dar ao feito solução diversa, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, porquanto não está obrigado a acolher como verdadeiros os fatos narrados na inicial se o conjunto probatório produzido lhes contradiz.

Dessa forma, têm-se que o pedido deve vir embasado com o mínimo de provas a demonstrar o direito da parte autora e a justificar a condenação da parte contrária nos termos pleiteados na exordial.”

[...]

Destarte, sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade me razão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.
Após o estudo do caso, ouso discordar do voto do Relator.

A meu ver, restou comprovado o vício de consentimento no negócio jurídico entabulado entre as partes, notadamente quanto à falta de clareza dos termos da avença, nos termos do art. 171, inciso II, do Código Civil, o que enseja a nulidade do contrato de consórcio e o retorno das partes ao
status quo ante
(sem a retenção de taxas ou imposição de penalidades), com a imediata devolução da quantia paga, de acordo com o art. 182 do Código Civil.

Destaco, por oportuno, que
me parece indubitável a conduta fraudulenta perpetrada por um preposto das empresas recorridas
, que simulou o referido negócio e causou prejuízos à recorrente.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, sendo evidente o prejuízo experimentado pela recorrente, que assumiu parcelas e investiu um valor considerável acreditando que realizaria o sonho de adquirir imediatamente seu imóvel.
Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.
Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, também, o enriquecimento ilícito da parte.

Por tais razões e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitro a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 em favor da parte requerente.

Ante o exposto e sem mais delongas,
dou parcial provimento ao recurso
para, reformando a sentença guerreada, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de declarar nulo o contrato firmado entre as partes e condenar as requeridas ao pagamento de:

1. R$ 10.000,00 (dez mil reais), título de indenização por danos materiais (vide ID's 10165769, 10165770 e 10165771), “corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso pelo autor, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC, cujo montante abarca tanto juros moratórios quanto correção monetária.” (TJES; Apl 0014430-57.2013.8.08.0048; 3ª Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; DJES 04/10/2019);

2. R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como reparação pelos danos morais sofridos, “acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária.” (TJES; Apl 0044066-43.2013.8.08.0024; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; DJES 10/07/2019).

Sem custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito